Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005747-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 036.510.901-08 (PACIENTE), LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 036.510.901-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. D. S. - CPF: 081.563.771-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – NOTÍCIA DE AMEAÇA À UMA DAS TESTEMUNHAS DO CRIME – FUNDADO RECEIO DE FUGA DO AGENTE -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelas circunstâncias em que perpetrado o abuso sexual, bem como a existência de ameaça à uma das testemunhas do crime e o risco concreto de fuga do agente, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social e para assegurar os meios e fins do processo; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado. Precedentes.

2.

Destarte, não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP).

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
,
no bojo do APFD nº. 1002223-45.2022.8.11.0004,
em razão da suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
26/03/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira,
ilustrando a aventada coação ilegal, aponta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos genéricos
e na
gravidade abstrata do crime
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
.

De outra banda
, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, bem como o caráter excepcional

atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11
, para depois afirmar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em
desacordo com o que determina o art. 282, § 6º, do CPP
.

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 122897977 ao ID 122897979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 123146977), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 123465471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 123635497).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 217-A do CP, levado a efeito em face da vítima
I. S. da S.
(
Isadora Soares da Silva
) de apenas 12 (doze) anos de idade.

Depreende-se dos elementos informativos contidos no processo eletrônico que, no dia
24/03/2022
, a vítima teria ido à casa de uma amiga, oportunidade em que o increpado, pai da colega da ofendida, retirou seus filhos do recinto, e utilizando-se de força física, supostamente agarrou a adolescente pelo pescoço, passou a mão nas partes íntimas da ofendida, bem como a abrigou a praticar conjunção carnal. Após o ocorrido, a infante se dirigiu à sua casa, oportunidade em que relatou o ocorrido para sua genitora e a polícia foi acionada.

Constata-se ainda da prova pré-constituída que o beneficiário, em tese, se evadiu de sua residência após o ocorrido, bem como teria se utilizado de seu filho,
Fernando
, também com 12 (doze) anos, para ameaçar de morte a mãe da vítima com a finalidade de impedi-la de levar os fatos narrados ao conhecimento da autoridade policial.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado no município de Aragarças/GO, ocasião em que foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

De antemão, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, constato que, no que se refere à condição de admissibilidade da medida segregatícia imposta ao paciente, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade
em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos
.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
frisou em suas razões de decidir que restou consubstanciado nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial no boletim de ocorrência n.º
2022.79315
(ID
122897979 – p. 52
), nas declarações prestadas na repartição policial e nas informação pericial preliminar realizado na vítima (ID
122897979 – p. 56)
,

tudo a indicar o provável envolvimento do paciente no crime sexual perpetrado; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da medida de exceção.

Ressalto, por oportuno, que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e embora não se admita a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório concreto, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in

dubio pro societate
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que as
ameaças de morte
supostamente proferidas por interposta pessoa contra a testemunha
Maiza da Conceição Soares
; a
suposta fuga do agente
após o cometimento do ilícito; e a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; demonstram a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública.

Com efeito, a prova pré-constituída revela a maior audácia e atrevimento no comportamento ilícito, pois tudo indica que o suspeito se aproveitou do momento em que a amiga de sua filha,
de apenas 12 (doze) anos de idade,
entrou em sua residência para constrange-la à prática de atos libidinosos e da conjunção carnal; causando, além de traumas psicológicos, lesões físicas, já que o laudo pericial preliminar indicou a presença de
lesões e fissuras recentes em sua região genital, com sangramento
.

Logo, à semelhança do externado pela d. autoridade tida por coatora, concluo que o delito em apreço possui uma gravidade que extrapola a inerente ao tipo penal, demonstrando a periculosidade social do segregado que não se importou com as consequências geradas com seu suposto comportamento libidinoso, que traz fortes impactos na mente da adolescente e gera um abalo psicológico de grande monta, deixando sequelas permanentes, por violar diretamente a intimidade do ser humano em fase de desenvolvimento, além de causar intranquilidade em toda comunidade, tornando indispensável a medida extremada para garantir a segurança pública, bem assim a integridade física e psíquica da ofendida.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias do delito, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
in verbis
:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Ademais
,
consta das declarações da genitora da vítima que o paciente supostamente utilizou-se de seu filho de apenas 12 (doze) anos para proferir ameaças de morte com o objetivo de impedir que esses fatos chegassem ao conhecimento da autoridade policial;
não bastasse isso
, ressai do cenário fático delineado que o favorecido evadiu-se do
locus delicti
e tentou se esquivar dos agentes de segurança em outro Estado da Federação
, fatos esses que, a meu ver, justificam a imposição da
ultima ratio
para
garantir a instrução criminal e a assegurar a aplicação da lei penal
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“(...) Por outro lado,
a notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
”
(
ex vi
do AgRg no HC 628.560/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

“[...]
O Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
”
(vide: AgRg no HC 691.767/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta, à aparente periculosidade social do agente e ao fundado receio de que, acaso solto, o increpado tumultue a produção probatória ou se furte de eventual responsabilização criminal; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Com isso,
o simples fato de o segregado ostentar predicados pessoais favoráveis não lhe garante a soltura almejada, uma vez que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e à segurança da ofendida, e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar a gravidade concreta do delito perpetrado, a periculosidade social do agente e um risco concreto de que, acaso solto, o increpado prejudique a colheita de provas testemunhais e/ou se esquive de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022